Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012277-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminares. Cabimento do Recurso. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Rejeitadas. Ação Monitória. Prova Pericial. Decisão que Indefere a Formulação de Quesitos Suplementares. Quesitos Tempestivos. Cerceamento de Defesa. Reconhecido.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão interlocutória que indeferiu pedido de formulação de quesitos suplementares durante a realização de perícia técnica, sob o fundamento de intempestividade. A Agravante sustenta cerceamento de defesa e inobservância ao procedimento legal da prova pericial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se os quesitos suplementares foram apresentados tempestivamente e se o indeferimento compromete o direito à ampla defesa.

III.
Razões De Decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação em hipóteses excepcionais, como nos casos de possível prejuízo irreparável à parte, conforme entendimento consolidado no Tema 988 do STJ.

4. O Recurso atende ao princípio da dialeticidade ao expor de forma clara e fundamentada o inconformismo com a decisão agravada.

5. A apresentação de quesitos suplementares é admissível enquanto não encerrada a diligência pericial, nos termos do art. 469 do CPC. A negativa de apreciação de quesitos tempestivos, especialmente em contexto que exige a ampla produção de prova, configura cerceamento de defesa.

6. Não se conhece de matéria que não foi apreciada na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância. No caso, as alegações recursais relacionadas ao mérito da impugnação ao laudo não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de configurar supressão de instância.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisões que, embora não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, possam causar prejuízo irreversível à parte, conforme a interpretação do Tema 988 do STJ.

2.

A apresentação de quesitos suplementares é considerada tempestiva se realizada antes da entrega do laudo pericial, nos termos do art. 469 do CPC.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 469, 473 e 477.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-SP, Apelação Cível 1015279-27.2022.8.26.0361, Rel. Des. Martin Vargas, j. 17.03.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2142660-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012277-77.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME (Complexo Hospitalar Cuiabá)
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Monitória n. 0004581-88.2019.8.11.0041 movida pelo
Hospital Jardim Cuiabá Ltda.,
indeferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares por considerá-los fora do prazo.

A Agravante alega cerceamento de defesa, sob a tese de que o Juiz singular não observou o procedimento previsto nos artigos 469, 473 e 477 do CPC, os quais disciplinam a produção de prova pericial, a formulação de quesitos, bem como a apresentação do laudo e dos pareceres técnicos.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a preclusão e o perito seja intimado para: a) responder aos quesitos suplementares; b) manifestar sobre a impugnação apresentada; c) complementar ou refazer as respostas aos quesitos insatisfatoriamente respondidos; (iv) pronunciar sobre o parecer técnico dos assistentes da Agravante.

O pedido liminar foi deferido (Id. 282207363).

Contraminuta juntada no Id. 288289872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR(CABIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado alega que a decisão agravada não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco é possível aplicar o Tema 988 do STJ.

É sabido que o art. 1.015 do CPC traz o rol taxativo das decisões recorríveis por Agravo de Instrumento. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) admite mitigação desse rol em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.

No caso, embora não se configure urgência qualificada de forma plena, a pretensão da Agravante está inserida em contexto que pode comprometer a regularidade da prova pericial.

Assim, revela-se justificável o conhecimento do Recurso, a fim de se avaliar a legalidade e a oportunidade da decisão interlocutória, sendo inadequado postergar essa análise para o momento do julgamento da Apelação, sob pena de grave prejuízo processual.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

O Agravado alega ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a tese de que a Agravante de forma equivocada menciona que a decisão agravada rejeitou a “impugnação”, quando na verdade indeferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares.

A Agravante impugna, com razoável clareza, o conteúdo decisório que indeferiu seus quesitos, além disso, alega cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 469, 473 e 477 do CPC.

Ainda que haja confusão pontual quanto à extensão da decisão agravada, há conteúdo recursal suficiente para demonstrar o inconformismo quanto ao indeferimento dos quesitos. Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade que autorize o não conhecimento do Agravo. Portanto,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Egrégia Câmara:

O Agravado sustenta que a Agravante, em suas razões recursais, aborda questões relacionadas à impugnação ao laudo pericial que ainda não foram apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, de modo que sua análise direta neste Recurso caracteriza indevida supressão de instância.

Neste ponto, vale esclarecer que a matéria se confunde com o próprio mérito do Recurso e será com ele analisada.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME (Complexo Hospitalar Cuiabá)
pretende a reforma da decisão proferida na Ação Monitória proposta pelo Agravado
Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
, indeferiu a apresentação de quesitos suplementares por considerá-los fora do prazo.

Cuida-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (Arrendatário), no qual busca o recebimento de R$ 1.445.371,90 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e noventa centavos), cujo valor corresponderia ao estoque de insumos e medicamentos deixados no hospital após a rescisão antecipada do Contrato de Arrendamento celebrado com Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME (Complexo Hospitalar Cuiabá) em 2003.

A sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória foi desconstituída por este Tribunal de Justiça, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa, especialmente diante da unilateralidade dos documentos, com destaque ao inventário de estoque extraído do sistema SOULMV, com a determinação do retorno à origem para a instrução (Id. 34680855).

Determinada a reabertura da instrução probatória, foi nomeado perito contábil para a análise dos dados eletrônicos constantes do sistema utilizado pelo hospital. Na sequência, as partes apresentaram seus assistentes técnicos, bem como os quesitos a serem respondidos pelo
expert
(Ids. 109700457 e 109817788).

O perito informou que o início da prova pericial se daria em 14/06/2024 (Id. 157048576).

Em 03/07/2024, o
Agravante protocolou petição com quesitos suplementares
e requereu a sua apreciação, com a intimação do perito para respondê-los (Id. 161083885).

No dia seguinte, especificamente em 04/07/2024, o perito apresentou o laudo pericial (Id. 161258344). Quanto aos quesitos suplementares, o perito esclareceu que sua apreciação exigiria esforço técnico adicional, não previsto na proposta inicial de honorários e caso o Julgador deferisse o pedido, apresentaria nova proposta de honorários complementares (Id. 161270996).

Intimados, o Agravado anuiu ao laudo, enquanto a
Agravante apresentou impugnação
.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular
indeferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares
, por considerá-los intempestivos.

No mesmo ato, consignou que, após o decurso do prazo, os autos deveriam
retornar para sentença
.

Ciente da decisão, a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME (Complexo Hospitalar Cuiabá) interpôs este Agravo.

Em suas razões recursais, sustenta cerceamento de defesa, sob a tese de que não foi observado o procedimento da prova pericial, especialmente quanto ao disposto nos artigos 469, 473 e 477, do CPC.

Aduz que os quesitos suplementares foram apresentados durante o curso da diligência, conforme autoriza o artigo 469 do CPC, razão pela qual devem ser admitidos e respondidos pelo perito judicial.

Afirma que o Juízo singular rejeitou a impugnação ao laudo pericial sem sequer determinar a intimação do perito para se manifestar sobre os pareceres divergentes apresentados por seu assistente técnico, em desacordo com o artigo 477 do CPC.

Também alega que as respostas aos quesitos formulados não foram satisfatórias, sendo incompletas e, por vezes, divergentes, o que afronta o artigo 473 do CPC.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Neste ponto, é relevante destacar que o Juiz singular
não rejeitou a impugnação ao laudo pericial
, mas, sim,
indeferiu apenas o requerimento formulado no Id. 161083885
, que se referia
exclusivamente à apresentação de quesitos suplementares
.

Assim, as alegações recursais relacionadas ao mérito da impugnação ao laudo não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de configurar supressão de instância.

No que se refere aos quesitos suplementares (artigo 469 do CPC), convém salientar que não se confundem com aqueles quesitos iniciais apresentados após a nomeação do perito judicial, o que já foi feito por ambas as partes e respondido no laudo pericial.

Os quesitos suplementares são aqueles formulados durante a realização da perícia e quando evidenciada a necessidade de novas indagações a respeito do objeto da perícia. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024.).

Portanto, na hipótese, trata-se de quesitos suplementares, cuja apresentação é válida enquanto perdurar a diligência pericial. A faculdade de sua formulação finda-se com a entrega do laudo pericial.

No caso, a Agravante apresentou os quesitos suplementares em 03/07/2024 e, no dia seguinte, 04/07/2024, o perito juntou o laudo pericial.

Dessa forma, não há dúvidas que os quesitos suplementares foram tempestivamente apresentados, motivo pelo qual não há falar em preclusão.

A propósito:

(...) Após a apresentação do laudo pericial judicial, a legislação autoriza apenas a formulação de quesitos de esclarecimentos (§ 3o art. 477 do CPC)
e não de quesitos suplementares que, na forma como postulada, somente poderiam ser formulados no curso da perícia
(art. 469 do CPC). (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10152792720228260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 17/03/2014, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2024)

(...)
O artigo 469 do Código de Processo Civil dispõe que a apresentação de quesitos suplementares pelas partes poderá ser feita até a finalização do laudo pericial.
(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21426604620248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 18/07/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

Ainda que o Juiz detenha discricionariedade para indeferir quesitos que considere impertinentes ou desnecessários (artigo 470 do CPC), no caso, deve-se atentar às particularidades da demanda. Conforme já exposto, a sentença anteriormente proferida foi desconstituída justamente em razão de cerceamento de defesa, diante da inexistência de oportunidade para produção de provas.

Por essa razão, não se mostra razoável obstar o exercício de um direito legalmente assegurado e tempestivamente exercido, sob pena de nova nulidade processual.

Impõe-se, assim, assegurar a efetividade do Acórdão desta Corte, que anulou a sentença com o objetivo de garantir o pleno exercício do direito de defesa, sendo certo que a adequada instrução, além de prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa, contribui para a regularidade do feito e previne futuras nulidades.

Ademais, embora a Agravante tenha afirmado que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo, não é isso que se extrai dos autos. A decisão limitou-se a indeferir o pedido relativo aos quesitos suplementares e determinou que, decorrido o prazo recursal, os autos retornassem conclusos para sentença.

Neste ponto, vale advertir que os autos não se encontram maduros para sentença, pois sequer foi observado o procedimento previsto no artigo 477, § 2o, do CPC, que impõe ao perito judicial o dever de esclarecer pontos do laudo sobre os quais haja divergência e acerca de pareceres técnicos apresentados pelas partes.

Diante disso, é necessário que o Juiz singular observe integralmente o procedimento estabelecido no Código de Processo Civil quanto à prova pericial, inclusive no tocante à análise dos quesitos suplementares e à manifestação do perito sobre os pareceres técnicos apresentados e, para, posteriormente, homologar o laudo, evitando-se novo questionamento quanto à regularidade do processo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,
reconheço a tempestividade dos quesitos suplementares e determino que o Juiz singular intime o perito judicial para respondê-los e, no mais, siga o procedimento previsto no artigo 477, do CPC, a fim de que o perito se manifeste acerca da impugnação ao laudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025